Tribunal: STF
Processo: HC 74075
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA:
INOCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO: AUSÊNCIA DE REQUISITO.
        1. Se o Tribunal entendeu, no juízo de valoração da prova,
que a hipótese dos autos é a do crime consumado, ficou explícita a
impossibilidade jurídica de caracterizar-se a mera tentativa.
        2. Também, diante da convicta tipificação de furto
qualificado pelo concurso de agentes, não haveria porque o acórdão
incursionar no privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, em
face da ausência de um dos requisitos: o pequeno valor da coisa
furtada.
        3. Habeas Corpus indeferido.